Tribunal: STF
Processo: ARE 1270850
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação de Cobrança movida pelas ora agravadas contra a ora agravante, atualmente em fase de execução de sentença, manteve, em sede de embargos de declaração, determinação no sentido de ser aplicado o artigo 354 do Código Civil no que se refere aos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. A SPTrans, ainda que seja sociedade de economia mista voltada à prestação de serviço público de transporte, não é equiparável à Fazenda Pública. Dessa maneira, não lhe são aplicáveis os privilégios legais outorgados aos entes genuinamente públicos, bem assim a vedação à incidência do artigo 354 do Código Civil a seus débitos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, V; 100 e 173, § 1°, II, da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, afirmou-se, no voto condutor do julgado, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”.



    O Plenário desta Corte, ao julgar a SL 918, entendeu que São Paulo Transportes S.A. - SPTrans se enquadra no regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal. Reproduzo a ementa: 



     



    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Agravos regimentais não providos.



     (SL 918-Extn-sexta-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli - Presidente).



     Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator